Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre cálculos judiciais de ID: 23913989, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor de MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA e MARIA DA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, além dos honorários da execução, também devidos ao referido escritório (ID: 24546104). O DF quedou-se inerte (ID: 23773351 e 25187536). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. É caso de expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 23913989, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição de precatório em favor de MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA e MARIA DA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). A fim de evitar tumulto processual, o pedido de fixação de honorários da execução feito ao ID: 22726268 será apreciado posteriormente. Brasília, 7 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador